Tribunal: TCU
Processo: 005.695/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Ato de Aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria a Salvina Nunes de Oliveira (Ato no 56801/2022), recusando o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, de boa-fé, até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. caso ainda não o haja feito, corrija, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica referente à URP de fevereiro de 1989 (identificada por "10288-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão Judicial - Outros) " paga à interessada, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. na hipótese de eventual desconstituição da decisão liminar proferida no âmbito do MS 28.819/DF, em trâmite no STF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado e proceda à restituição dos valores pagos a esse título após a data da ciência deste Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para Salvina Nunes de Oliveira, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 9.4. autorizar a AudPessoal a arquivar os presentes autos, após cumpridos os termos deste Acórdão.